Tribunal: TCU
Processo: 023.152/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra acórdão que referendou medida cautelar concedida em processo de representação sobre supostas irregularidades na execução do contrato referente à aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) e Concessão de Crédito junto à CPM Braxis S.A (atual Capgemini).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Capgemini Brasil S/A contra despacho deste Relator, referendado pelo Acórdão 2450/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foi concedida medida cautelar, de ofício, no sentido de "ratificar a retenção dos pagamentos decorrentes da execução do Contrato 1.231/2013, firmado com a Capgemini (CNPJ 65.599.953/0001-63), no valor de R$ 27.220.427,28, realizada pela Caixa Econômica Federal, e determinar à Caixa, cautelarmente, inaudita altera pars , a sua mantença" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Capgemini Brasil S/A, por atender aos requisitos de admissibilidade dispostos nos artigos 289 e 183 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. em homenagem ao princípio da verdade material, restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti, com posterior encaminhamento ao Ministério Público junto ao TCU, para a análise dos elementos complementares de defesa apresentados pelos responsáveis (peça 277), como também das questões meritórias suscitadas no agravo (peça 264) e na resposta à oitiva (peça 271) ofertados pela Capgemini Brasil S/A; e 9.3. dar ciência desta decisão à agravante, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.